Tribunal: TCU
Processo: 019.676/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.676/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Macenhan (XXX.245.499-XX); Christiane Brey (XXX.382.489-XX); Heloise Acco Tives (XXX.702.719-XX); Lucilia Vernaschi de Oliveira (XXX.994.929-XX); Simone de Ramos (XXX.220.179-XX); Tiago Machado Saretto (XXX.272.361-XX); Tiarles Mirlei Piaia (XXX.835.199-XX); Vantielen da Silva Silva (XXX.038.199-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.